Tribunal: TJSP
Processo: 2025761-62.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Repetição de indébito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
VOTO No 45.229
Pretensão de garantia da autoridade da decisão proferida nos autos da ADIn no 2198737-51.2019.8.26.0000, na qual se reconheceu a possibilidade de aplicação do Decreto-Lei no 406/1968 (art. 9o, §§ 1o e 3o) às sociedades uniprofissionais, no que se refere ao pagamento de tributo em valor fixo, não implicando sua obrigatoriedade aos optantes pelo Simples Nacional. Não afronta o r.

Ementa:
VOTO No 45.229
Pretensão de garantia da autoridade da decisão proferida nos autos da ADIn no 2198737-51.2019.8.26.0000, na qual se reconheceu a possibilidade de aplicação do Decreto-Lei no 406/1968 (art. 9o, §§ 1o e 3o) às sociedades uniprofissionais, no que se refere ao pagamento de tributo em valor fixo, não implicando sua obrigatoriedade aos optantes pelo Simples Nacional. Não afronta o r. julgado o v. acórdão proferido pela Eg. 14a Câmara de Direito Público que, ao fundamento de impossibilidade de aplicação de dois regimes tributários para o recolhimento do mesmo imposto, manteve a improcedência da ação em que a ora reclamante, optante do regime Simples Nacional, almejava a repetição de indébito relativo a ISS pago. Inobservância do quanto decidido na ADIn não caracterizada.
Reclamação improcedente.